Tribunal: TJDFT
Processo: 0726573-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0726573-62.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL GOMES PEREIRA JUNIOR AGRAVADO: BANCO INTER SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DANIEL GOMES PEREIRA JÚNIOR contra a decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em desfavor de BANCO INTER S/A, indeferiu pedido autoral de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 163505046 – processo referência): Os elementos trazidos pela parte autora na inicial não indicam que o pagamento das custas do processo possa acarretar o comprometimento do sustento próprio ou da família, como consta na declaração trazida. Na verdade, percebe-se dos comprovantes de rendimentos juntados que o autor aufere renda bruta superior a R$ 8.500,00. Ora, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, resta claro que a simples declaração de pobreza não é suficiente para a demonstração inequívoca do estado de hipossuficiência ante a disposição superveniente da Lei Maior, sendo necessária a colação de elementos que permitam aferir a condição financeira em contraste com a evidenciada pela prova dos autos. Desse modo, INDEFIRO o benefício da gratuidade de justiça e determino que sejam recolhidas as custas iniciais do processo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento na forma do art. 290 do CPC. I. Almeja o recorrente a reforma da decisão guerreada para que, em sede de tutela de urgência, lhes sejam outorgados os benefícios a que se referem o art. 98 do Código de Processo Civil (CPC). Sustenta, em síntese, que apesar de auferir renda mensal bruta superior a R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), é incapaz de arcar, sem prejuízo de seu sustento e de sua família, com as custas processuais e os honorários de sucumbência. Assevera que as retenções em sua folha de pagamento, relacionadas à tomada de empréstimos consignados, consomem 44,94% (quarenta e quatro inteiros e noventa e quatro centésimos por cento) da sua renda, comprometendo sobremaneira a capacidade de custeio das suas necessidades básicas. Pugna, ao final, pelo provimento do recurso. É o relato do essencial. Estabelece o art. 1.019, I, do Código de Ritos, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do art. 995, parágrafo único, do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. O recurso interposto tem por escopo a reforma da decisão que indeferiu pedido formulado pelo requerente para que lhe fosse concedida a gratuidade de justiça. Da detida leitura dos autos eletrônicos, verifica-se que os proventos do autor, soldado de Primeira Classe vinculado à Polícia Militar do Distrito Federal, são de fato superiores à média nacional, pois consta o recebimento de R$ 8.531,82 (oito mil, quinhentos e trinta e um reais e oitenta e dois centavos) brutos mensais, conforme demonstrativo referente ao mês de abril de 2023 (ID 163415986 – processo referência). Convém registrar, por oportuno, que a Defensoria Pública, segundo a Resolução n. 140/2015, reputa hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a cinco salários mínimos. Assim, inexiste óbice, na espécie, à adoção por esta Relatoria, quanto à outorga dos benefícios decorrentes da justiça gratuita, de critérios congêneres. Ante a constatação de que a receita pessoal bruta do recorrente supera o aludido parâmetro, forçoso reconhecer o descompasso entre o comando legal acima indicado e a pretensão sob análise. Nesse sentido, não vislumbro, na espécie, indício de verossimilhança nas alegações do agravante, devendo ressair incólume o édito guerreado. Vale dizer, como bem esclarecem os renomados autores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, que, “como regra, a concessão da tutela de urgência depende do cotejo entre as posições jurídicas do autor e do réu no processo: é dessa comparação que será oriunda a noção de evidência” (Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 323). Assim, de um juízo de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos autorizadores do deferimento da tutela de urgência formulada, nesta oportunidade, pelo recorrente. Outra não é a orientação da jurisprudência desta emérita Casa de Justiça. Reveja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS DA RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar o preenchimento do requisito da hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão, é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo. 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como hipossuficiente quem recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. No presente caso os rendimentos recebidos pelos recorrentes superam a aludida quantia. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1660189, 07221344220228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 16/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. A declaração de hipossuficiência feita por pessoa física induz presunção relativa de veracidade que pode ser descredenciada por prova em contrário produzida pela parte adversa ou mesmo por elementos contrastantes presentes nos autos, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. 3. Diante da ausência de parâmetros objetivos, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos. 4. Na hipótese, não foram comprovados os requisitos para a obtenção do benefício requerido. 5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1658073, 07268103320228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no PJe: 8/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador